Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700430-96.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTAO BANDEIRA DE ARAUJO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÃO BANDEIRA DE ARAUJO, contra o acórdão exarado sob o ID 60743777, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedente o pedido de ressarcimento do dano material, condenando a ré a reembolsar ao autor o valor de R$ 21.967,50 (vinte e um mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), com acréscimos legais, com a consequente redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes. Nas razões recursais (ID 60859771), o embargante aduz que houve erro material na redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, haja vista que o valor dos honorários advocatícios cabíveis pelo autor não podem incidir sobre o valor da condenação. Defende que o percentual de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor dos danos morais julgados improcedentes. Sustenta a existência de omissão no v. acórdão, pois não constou no valor a ser reembolsado o índice de correção monetária e o percentual dos juros de mora, nem os termos iniciais. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar impugnação no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de julho de 2024 às 17:33:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora